Tribunal: TJES
Processo: 5000734-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GUSTAVO DOS SANTOS RANGEL

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000734-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GUSTAVO DOS SANTOS RANGEL

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DEMORA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO OU, NO MÉRITO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, no âmbito da execução penal.

Pedido de progressão de regime formulado na origem, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais, cuja apreciação foi condicionada pelo Juízo da execução à realização de exame criminológico, nos termos da Lei nº 14.843/2024.

Alegação defensiva de excesso de prazo na realização do exame criminológico, superior a 60 dias, sem contribuição do apenado para a demora, sustentando-se constrangimento ilegal pela manutenção em regime mais gravoso.

Indeferimento da liminar. Prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, noticiando providências adotadas para a realização do exame.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus, por inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente, pela inexistência de constrangimento ilegal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na realização do exame criminológico, exigido por lei para a progressão de regime, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) saber se é possível a concessão direta da progressão de regime ou o afastamento do exame criminológico pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Lei nº 14.843/2024 alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal para exigir, de forma expressa, a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, quando o crime foi praticado após sua vigência, afastando a natureza meramente facultativa da medida.

8. A progressão de regime não constitui direito automático, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo este último indispensável à individualização da execução penal e à proteção da ordem pública, especialmente em delitos praticados com violência doméstica e familiar.

9. A exigência legal do exame criminológico não pode ser afastada por simples decurso de prazo, inexistindo base normativa para a concessão do benefício sem a aferição técnica do mérito do apenado.

10. O reconhecimento de excesso de prazo na execução penal demanda demonstração inequívoca de atraso injustificado, aliado à inércia do Juízo competente, o que não se verifica quando há atuação judicial concreta para impulsionar o feito.

11. No caso, a demora decorreu de falha administrativa da unidade prisional, tendo o Juízo da execução adotado providências efetivas para a superação da mora, inclusive com nova determinação para realização imediata do exame, afastando a configuração de desídia estatal.

12. A via do habeas corpus não se presta à substituição do agravo em execução nem à análise aprofundada do requisito subjetivo da progressão de regime, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante, não caracterizada nos autos.

13. A invocação genérica dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo não autoriza, por si só, a concessão do benefício, quando inexistente abuso de poder ou manutenção arbitrária do apenado em regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem de habeas corpus denegada, mantendo-se a exigência do exame criminológico e os atos praticados no curso da execução penal.

Tese de julgamento: A exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista expressamente no art. 112 da Lei de Execução Penal após a Lei nº 14.843/2024, não pode ser afastada por alegação de excesso de prazo quando demonstrada a atuação do Juízo da execução para a superação de demora administrativa, inexistindo constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, § 1º; Lei nº 14.843/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Gustavo dos Santos Rangel, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Viana/ES, no âmbito da execução penal nº 2000708-90.2025.8.08.0050.

Narra a defesa que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em razão de condenação definitiva pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto.

Sustenta que, em 11/11/2025, foi requerido o benefício da progressão de regime, sob o fundamento de que estariam preenchidos os requisitos legais exigidos para a benesse.

Alega que o Juízo da execução condicionou a apreciação do pedido à realização de exame criminológico, com base na Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal.

Afirma, contudo, que transcorreram mais de 60 dias desde a determinação judicial sem que o referido exame tenha sido realizado, inexistindo qualquer contribuição do reeducando para a demora verificada.

Defende que o atraso injustificado na realização do exame criminológico configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, mantendo o paciente em regime mais gravoso do que aquele a que faria jus.

Sustenta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo, da celeridade processual e da segurança jurídica, argumentando que o ônus da mora administrativa não pode ser suportado pelo apenado.

Com base nessas alegações, requer, em sede liminar e no mérito, a concessão imediata da progressão de regime. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da exigência do exame criminológico, com a consequente expedição de alvará de soltura ou adoção das providências necessárias para colocação do paciente em regime menos gravoso.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo não conhecimento do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente, pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000734-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GUSTAVO DOS SANTOS RANGEL

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Lucas Gustavo dos Santos Rangel, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na realização de exame criminológico exigido para análise de pedido de progressão de regime, no âmbito da execução penal nº 2000708-90.2025.8.08.0050.

A controvérsia instaurada exige exame atento do contexto fático-processual e da legislação vigente, sobretudo diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Não se trata, portanto, de situação que comporte solução automática ou simplificada, impondo-se análise lógica e concatenada das teses defensivas deduzidas.

Inicialmente, registra-se que o paciente cumpre pena por crime praticado após a vigência da Lei nº 14.843/2024, circunstância incontroversa nos autos.

A nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal passou a exigir, de forma expressa, a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, não mais se tratando de faculdade discricionária do magistrado, mas de imposição legal vinculada à espécie delitiva e ao marco temporal do fato.

Nesse cenário normativo, não subsiste a tese defensiva de que a progressão de regime poderia ser analisada ou concedida com prescindibilidade do exame criminológico.

A legislação de regência impõe a aferição técnica do mérito do apenado como condição para eventual avanço no regime de cumprimento da pena, inexistindo margem interpretativa que autorize afastar requisito legal por simples decurso de prazo.

A progressão de regime não ostenta natureza de direito automático.

Exige conjugação de requisito objetivo e subjetivo, sendo este último indispensável à individualização da execução penal e à proteção da ordem pública e da própria vítima, especialmente em hipóteses que envolvem crime praticado com violência doméstica e familiar.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo contexto fático da condenação, reforça a necessidade de cautela na análise do retorno gradual ao convívio social.

No tocante à alegação de excesso de prazo, os elementos constantes dos autos não revelam desídia jurisdicional ou omissão injustificada do Juízo da execução.

Ao contrário, verifica-se que o exame criminológico foi regularmente determinado, com fixação de prazo inicial, e que a demora decorreu de falha administrativa da unidade prisional responsável pela elaboração do laudo técnico.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram atuação efetiva para superação da mora, com prolação de novo despacho determinando a imediata realização do exame, em prazo exíguo e improrrogável, sob pena de responsabilização.

Tal providência afasta a configuração de inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via estreita do
habeas corpus
.

O reconhecimento de excesso de prazo, no âmbito da execução penal, exige demonstração inequívoca de atraso injustificado e prolongado, aliado à ausência de providências judiciais tendentes à regularização do procedimento.

Não basta a constatação isolada do decurso temporal, sobretudo quando presente atuação concreta do magistrado para impulsionar o feito e viabilizar a produção da prova exigida por lei.

A pretensão defensiva de concessão direta da progressão de regime, ou de afastamento da exigência do exame criminológico, implicaria indevida supressão de instância e violação da sistemática própria da execução penal, além de esvaziar comando legal expresso.

A via do
habeas corpus
não se presta à substituição do agravo em execução nem à análise aprofundada de requisito subjetivo, salvo hipótese de ilegalidade flagrante, não evidenciada no caso.

Também não prospera a invocação genérica de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, quando inexistente demonstração de abuso de poder ou manutenção deliberada do apenado em regime mais gravoso por ato arbitrário do Estado.

O atraso administrativo, embora indesejável, foi enfrentado pelo Juízo da execução, não podendo ser convertido em causa automática de concessão de benefício legalmente condicionado.

Diante desse quadro, inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido. A exigência do exame criminológico encontra respaldo legal e jurisprudencial, a demora foi devidamente esclarecida e combatida pela autoridade competente, e os pedidos defensivos demandam análise incompatível com a via mandamental eleita.

Por tais fundamentos, denego a ordem, mantendo hígidos os atos praticados no curso da execução penal, sem prejuízo de que o Juízo competente aprecie o pedido de progressão tão logo concluído o exame criminológico.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)